Tribunal: TJES
Processo: 5005127-24.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005127-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA EXCLUSIVA REGIME FECHADO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005127-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA EXCLUSIVA REGIME FECHADO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMORA NA AVERBAÇÃO DE ACÓRDÃO REDUTOR E APLICAÇÃO RETROATIVA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública alegando excesso de execução e negativa de prestação jurisdicional pelo Juízo da Execução, que se omitiu em averbar acórdão transitado em julgado que reduziu a pena do paciente de 14 anos e 6 meses para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão. Alega-se, ainda, erro material no cálculo das frações de progressão de regime e livramento condicional referentes a um delito pretérito (ocorrido em 2019), no qual o paciente era primário à época do fato, mas foi tratado pelo sistema executório como reincidente específico. Após o deferimento da liminar, a autoridade coatora adequou a pena total, mas indeferiu o pedido de alteração das frações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia na atualização do cômputo processual após redução da pena em segunda instância configura constrangimento ilegal sanável via habeas corpus; e (ii) saber se a condição de reincidente específico, adquirida por trânsito em julgado de condenação posterior, pode retroagir para agravar as frações executórias (progressão e livramento condicional) de um crime cometido quando o apenado era primário.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada do Juízo da Execução em atualizar o cálculo da pena, mantendo o apenado sob uma guia com reprimenda substancialmente superior à efetivamente devida após trânsito em julgado de acórdão redutor, configura flagrante constrangimento ilegal e excesso de execução, violando o direito fundamental à razoável duração do processo.

4. É vedada a aplicação retroativa de lei penal ou condição pessoal superveniente mais gravosa (
novatio legis in pejus
). Se à época do fato gerador da primeira execução (23/08/2019) o apenado era primário, a reincidência alcançada por condenação superveniente não pode retroagir para agravar os requisitos objetivos do crime pretérito. Impõe-se a aplicação da fração de 40% para progressão de regime e de 2/3 para fins de livramento condicional exclusivamente em relação a esta condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida, confirmando-se a medida liminar.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Liminar deferida, conforme id.
18875255
.

Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, conforme id.
19014748
.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id.
19094931
, por intermédio do Procurador Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pela concessão da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005127-24.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA EXCLUSIVA REGIME FECHADO

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FLANDER OSEIAS DOS SANTOS

contra suposto ato coator do
MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

A Defensoria Pública alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de execução e negativa de prestação jurisdicional.

Sustenta que o paciente possui duas condenações e que, nos autos da Ação Penal nº 0000893-26.2023.8.08.0021, a 2ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta de 14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, com trânsito em julgado, certificado nos autos em fevereiro de 2025.

Aduz que, não obstante os reiterados pedidos formulados nos eventos 243.1 e 250.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), requerendo a averbação da nova pena e a retificação das frações de progressão e livramento condicional, referentes à condenação anterior (Processo nº 0007024-56.2019.8.08.0021), a autoridade impetrada limitou-se a proferir despacho padronizado ("Execução em trâmite regular. Não há benefícios próximos"), mantendo o apenado com uma pena unificada fictícia e excessiva de 19 anos e 6 meses.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ, uma vez que a jurisprudência pátria, mitigando a exigência do Agravo em Execução, admite a impetração de Habeas Corpus quando se constata, de plano, flagrante ilegalidade que afete diretamente a liberdade de locomoção do apenado.

No mérito, a ordem deve ser concedida.

Ao analisar o pedido liminar, constatei a plausibilidade jurídica das alegações defensivas.

O paciente encontrava-se cumprindo pena com base em um somatório apontado no sistema SEEU equivalente a 19 anos e 6 meses de reclusão. Ocorre que, nos autos da Ação Penal nº 0000893-26.2023.8.08.0021, esta Egrégia Corte reduziu a pena do paciente de 14 anos e 6 meses para 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão.

Mesmo após reiteradas manifestações da Defesa nos autos da Execução nº 2000613-81.2020.8.08.0035, o Juízo a quo exarou despacho genérico, furtando-se a adequar o cômputo da pena à realidade do título executivo judicial, impondo ao reeducando uma "pena fantasma" excessiva.

Diante desse cenário, deferi o pedido liminar, determinando à autoridade coatora que procedesse à imediata análise dos pleitos e à adequação do sistema SEEU.

Nas informações prestadas, a Douta Magistrada de piso reconheceu o "lapso atinente ao impulsionamento no sistema SEEU", o qual impediu a análise essencial da petição defensiva. Informou, ainda, que procedeu à retificação da pena referente ao processo de 2023.

Todavia, verifico que a autoridade coatora negou o pedido defensivo no tocante à adequação das frações de progressão de regime e livramento condicional atinentes à primeira condenação (Execução nº 0007024-56.2019.8.08.0021), mantendo a fração de 60% e a vedação ao livramento condicional sob o argumento de que o paciente ostenta a condição de reincidente específico.

Neste ponto, a tese defensiva merece total acolhimento. A data do fato gerador da referida execução remonta a 23/08/2019. Naquela época, o paciente era tecnicamente primário, uma vez que a segunda condenação (cujo fato ocorreu apenas em 2023) transitou em julgado somente no ano de 2025.

É princípio basilar do Direito Penal que a lei não pode retroagir para prejudicar o réu, tampouco pode uma condição pessoal superveniente (a reincidência adquirida anos depois) retroagir para agravar os requisitos objetivos de um crime pretérito, cometido quando o agente ostentava a primariedade.

Sendo o apenado primário à data do fato (2019), o cômputo para progressão de regime daquela reprimenda específica deve observar a fração de 40% (art. 112, V, da LEP, c/c Tema 1084 do STJ), garantindo-se-lhe, outrossim, o direito à análise do Livramento Condicional sob a fração de 2/3 (art. 83, V, do CP, com redação anterior às alterações que vedaram o benefício ao reincidente específico, condição que o paciente não possuía na data do crime).

Corroborando a ocorrência da ilegalidade originária (excesso de execução pela não averbação do acórdão), a Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, destacando que a regularização da situação ocorreu somente após a provocação desta instância, evidenciando a essencialidade deste remédio constitucional.

Ante o exposto, acolhendo integralmente os fundamentos da impetração e em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus, confirmando a medida liminar anteriormente deferida para chancelar a redução da pena já averbada na origem, e DETERMINO, em acréscimo, que o Juízo da Execução proceda à retificação do atestado de pena do paciente, aplicando à condenação oriunda do Processo nº 0007024-56.2019.8.08.0021 a fração de 40% para progressão de regime e 2/3 para fins de livramento condicional, em respeito à primariedade do paciente à época daquele delito.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.